Tribunal: TJMT
Processo: 1000784-70.2021.8.11.0024
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000784-70.2021.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GONCALO GONCALVES DA CRUZ - CPF: 977.056.321-87 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000784-70.2021.8.11.0024

Origem:

Juizado Especial Cível de Chapada dos Guimarães

Recorrente(s):

GONCALO GONCALVES DA CRUZ

Recorrido(s):

ENERGISA S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/02/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – FALTA DE ENERGIA – DEMORA DE QUASE 05 ANOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE HOUVE ALGUM TIPO DE RECLAMAÇÃO DE FALTA DE ENERGIA POR PARTE DO AUTOR – O FATO DA REGIÃO TER ANOTADO FALTA DE ENERGIA POR SI SÓ NAPO DEMONSTRA QUE NA RESIDÊNCIA DO AUTOR TERIA OCORRIDO A FALTA DE ENERGIA – PROVA QUE SE FAZ PELA RECLAMAÇÃO E PROTOCOLO – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO – PROVA DOCUMENTAL POSSÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVA NO RELATÓRIO DA FALTA DE ENERGIA NARRADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observado o decurso de quase 05 anos entre a data do suposto fato e a ação, observa-se a falta de cuidado e interesse do autor, sendo que, inclusive, em tese o direito estaria prescrito, pelo decurso de mais de 3 anos, não se aplicando aqui o prazo de 5 anos do CDC, porém, como ninguém alegou tal ponto, não pode o magistrado reconhecer de ofício neste momento.

Observa-se a total insegurança sobre as alegações do autor, ainda mais quando se observa a tentativa de galgar indenização após longo tempo de decurso de prazo, sem a menor prova de que tenha efetuado a reclamação administrativa narrando a falta de energia, sem protocolo e / ou outro elemento de prova documental que lhe seria obrigado e facilmente produzida, não sendo suficiente mera prova para alguém vir lá sabe-se de onde para meramente afirmar que houve a falta de energia, sendo prova de duvidosa validade e certeza ao juiz, quando possível ser demonstrado por outros elementos.

A sentença deve ser mantida integralmente pelos próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos pode o julgado ser na forma de súmula de julgamento, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante do resultado do julgamento, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95 arbitro em 10% sobre o valor da causa, porém, com a suspensão de ambas, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022